Tribunal: TJPA
Processo: 0808178-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808178-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO BRAGA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSO – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a decisão monocrática de id. 19613880 que manteve decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Juruti que, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL (Processo nº
0801432-87.2023.8.14.0086
), indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial, tendo como ora agravado
LUIZ ANTONIO BRAGA DE SOUZA
.

Em suas razões (id. 19806194), o agravante alega que seria suficiente a declaração de hipossuficiência nos autos, que juntou todos os documentos necessários para sua comprovação, e o indeferimento do pedido é uma violação ao seu direito de acesso à justiça e pugna pelo afastamento da aplicação da Súmula n.º 6/TJPA, por entender que não se coaduna ao caso.

Pleiteou, assim, o provimento do presente recurso para revogar e/ou reformar a decisão proferida pelo relator e pelo Juízo de origem e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório
.

VOTO

Recebo o recurso manejado como tempestivo e adequado, e como o objeto da discussão é a gratuidade da justiça, dispenso o preparo.

No caso
,
entendo pela manutenção da decisão guerreada, razão pela qual ratifico seus termos, a seguir:

O tema da gratuidade da justiça foi sumulado por este E. Tribunal por meio do Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, que assim dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da inexistência de provas da hipossuficiência da parte que requer o benefício.

No caso em tela, o agravante , o magistrado de 1º Grau apontou os elementos pelos quais indeferiu o pedido da gratuidade, ao afirmar que os documentos acostados à inicial por ele não demonstram de forma inconteste que ele necessite da gratuidade requerida, até porque foi determinada a juntada dos três últimos extratos bancários, além da declaração de imposto de renda, sendo que não foi cumprida a determinação, tornando precária a análise do pleito apenas com o um contracheque do agravante, que é servidor público.

Destaco que as declarações de imposto de renda não foram juntadas de forma completa, já que ele acostou apenas o recibo das declarações.

Por fim, a petição inicial do agravo de instrumento não aponta de forma concreta a situação fática do autor/agravante e a impossibilidade de arcar com as custas do processo, na forma do art. 98 do CPC, trazendo dúvidas a respeito da sua real capacidade financeira.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEITADAS - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO ISENÇÃO SOMENTE DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO ALTERNATIVO INDEFERIDO. 1- O substabelecimento com reserva de poderes possibilita a transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo, como ocorreu no caso em tela. Preliminar de irregularidade de representação rejeitada; 2- A decisão monocrática atacada indeferiu o pedido de justiça gratuita à ora agravante. Os extratos bancários juntados são insuficientes para fazer prova de hipossuficiência financeira alegada, uma vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a recorrente possui. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão rejeitada; 3- Nas custas iniciais estão sendo cobrados os atos estritamente necessários ao desenvolvimento da atividade judiciária. Logo, considerando que o Mandado de Injunção não demanda outros atos além dos já constantes do demonstrativo de custas iniciais, deve ser indeferido o pedido alternativo de isenção somente das custas iniciais 4- Agravo Interno conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.” (TJ-PA - MI: 00141255020168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 27/02/2018)
(Negritou-se).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Agravado.

2.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é única representante de pessoa jurídica que atua na área de construções (Num. 2409220 - Pág. 2) e apesar de instada pelo Juízo de origem a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, não realizou a referida comprovação, o mesmo tendo ocorrido nesta instância recursal em que consta apenas a declaração de tributos federais da pessoa jurídica, inexistindo declarações fiscais em relação à Agravante e seus rendimentos.

4.
É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes
.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
(
TJ-PA - MI: 0809498-62.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)
(Negritou-se).

Desta feita, diante da ausência de congruência entre os documentos apresentados e a alegação de hipossuficiência, não há como ser concedido o benefício ao recorrente, eis que sua situação, neste momento, não autoriza o reconhecimento do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Piso.

Outrossim, comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024